Tribunal: TJES
Processo: 0000093-65.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-65.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 0000093-65.2022.8.08.0010

Recorrente: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

Recorrido: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação formulada pela MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, em face do MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, alegando, em síntese, que é professora da Municipalidade de Bom Jesus do Norte, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde maio de 2015, mas que continuou a trabalhar até ser exonerada em 04/02/2022, pelo Decreto n° 26/2022 (fls. 32 – autos digitalizados). Aduz que o ato é irregular, pois:
“I) a conduta declinada pela Municipalidade viola o princípio da legalidade, posto que não fora realizado processo administrativo prévio, não sendo, portanto, consagrada a ampla defesa e contraditório; II) Que é incongruente a decisão administrativa pautada em parecer genérico do Tribunal de Contas Estadual que exerce função meramente opinativa o que afronta o princípio da motivação; III) que inexiste previsão legal sobre a demissão em cargo de aposentadoria, sendo que é vedada a interpretação extensiva sobre as hipóteses de demissão; IV) que o demandado age contra segurança jurídica, de forma que fere a legítima confiança, posto que não havendo regime próprio a aposentadoria por tempo de serviço junto ao RGPS não gera direito da Administração Pública demitir “funcionário”; V) que a aposentadoria voluntária não gera a vacância do cargo público que é um vínculo estatutário com o Município não sendo um óbice disciplinado pela Lei n. 8.213/91 que disciplina o RGPS; VI) que existe dicotomia entre o RGPS e RPPS, sendo que a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição decorre por força do art. 201 da CRFB/88, o que não atrai vacância do cargo, assim, afirma a necessidade de harmonização hermenêutica na interpretação da legislação Municipal não havendo vedação da lei local e constituição acerca da acumulação de proventos pagos pelo INSS e pagos pelo Servidor Ativo; VII) Para além disso, sustenta violação da impessoalidade e isonomia, eis que servidores em situação idêntica não foram exonerados.”.
Assim, requer a concessão de liminar para que o requerido não dê vacância ao cargo do autor até o deslinde da presente demanda, reintegrando o mesmo ao cargo e, no mérito, a anulação do decreto de exoneração, bem como reintegração da parte autora ao cargo de origem, bem como pagamento a título de danos morais e restituição dos vencimentos.

Na sentença (ID. 8819229), o juízo julgou improcedente os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs RECURSO INOMINADO, insistindo no provimento dos pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Assim, em que pese as razões recursais apresentadas pela recorrente, mantém-se a fundamentação do magistrado "a quo", pois, conforme bem pontuado na origem, a vacância do cargo público ocupado pela requerente que se aposentou se deu em decorrência da própria legislação municipal. Tal circunstância atrai a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.150:

"O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade."

Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus do Norte, instituído pela Lei n° 03/2012, estabelece em seu artigo 51, inciso V, que: “
a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria”
. Esta disposição está em plena consonância com o artigo 37, § 14° da Constituição Federal, que determina que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição resultará na ruptura do vínculo que originou o referido tempo de contribuição. A norma constitucional é claro ao prever:

“Art. 37, § 14, CF: A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.

Dessa forma, uma vez concedida a aposentadoria, a servidora não pode continuar a ocupar o cargo público, pois seu vínculo com a Administração Pública está extinto, sendo que a permanência da servidora no cargo, após o ato de aposentadoria, configura violação à regra do concurso público previsto na Constituição, não havendo, portanto, possibilidade de reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“(...) Trata-se ação proposta por servidor público municipal objetivando a anulação do ato administrativo de exoneração do cargo público que ocupava, a reintegração definitiva e os pagamentos dos vencimentos, ao fundamento de que sua aposentadoria não implica exoneração, ao passo que o MUNICÍPIO requerido, sustentou que aposentaria é uma das espécies de vacância do cargo público, prevista em lei municipal, portanto, lícito ato administrativo praticado.

Restou incontroverso que a parte autora fez parte do quadro dos servidores públicos municipais, bem como sua exoneração tendo como lastro a sua aposentadoria.

A isso acresça-se que o c. Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema apresentado em Juízo, em Regime de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21. Nesse sentido, há decisão da Suprema Corte Brasileira em caráter vinculante e que deve ser balizada no caso concreto, sob pena de grave violação ao sistema de precedentes, confira-se a tese vinculante: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (STF, RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21). (Negritei).

De se concluir, assim, que o c. Supremo Tribunal Federal vem decidindo, acerca da impossibilidade de acumulação de cargo público com os proventos advindos da aposentadoria do servidor, em obediência à autonomia legislativa dos municípios, concedida pela Constituição Federal:

...

Portanto, para que seja revestida a exoneração de legalidade, a Lei Municipal deve prever de forma expressa que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo.

No caso concreto, o Município de Bom Jesus do Norte, no inciso V do art. 51 da Lei Municipal n. 003/2012 é objetivo ao constar que “a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente, deste modo, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo, posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional.

De se ver que por força da aplicação do entendimento supra, não se torna possível coadunar com a tese desnudada de que inexiste legislação que impeça a cumulação do cargo com a aposentadoria, pois, repisa-se, o tema foi enfrentado em caráter de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em hipótese tal, ou seja, in casu, incumbe ao demandante realizar distinguishing para que o Juízo possa realizar tal valoração, nos moldes do §1º do art. 489 do CPC.

Destarte, relativa à tese de necessidade de regular processo administrativo com ampla defesa e contraditório, esclareço que o tema já fora enfrentado pelo e. Tribunal de Justiça, sendo que cumpre gizar que na hipótese não se trata de “demissão” haja vista que em sede de Direito Administrativo, demissão é um ato que possui caráter punitivo ao servidor, no caso em análise, estamos diante de exoneração, que possui tratamento/natureza jurídica diversa, não sendo o caso de instauração de processo administrativo. Confira-se:

...

Outrossim, acerca de eventual alegação de decadência do direito da Administração em realizar a exoneração do servidor por força do curso de lapso temporal superior a cinco anos, tratando-se de hipótese que se reveste de inconstitucionalidade e não de ilegalidade, a jurisprudência reconhece que não há que se falar em direito decadência, posto que não se convalida com decurso do tempo, no que trago à baila posicionamento das cortes de vértices:

...

Consequentemente, a pretensão autoral não merece prosperar, tendo em vista a previsão estatutária do Município de Bom Jesus do Norte/ES, que vincula à aposentadoria do servidor à hipótese de vacância do cargo, inexistindo desrespeito ao §10, do art. 37 da CF/88, sendo, portanto, incabível no presente caso a reintegração da parte autora ao cargo público por ele antes exercido.

No que tange a alegação autoral de nulidade do ato que ensejou sua exoneração, tendo em vista não ter oportunizado ao Autor o contraditório e ampla defesa, o e. Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, consagrou posicionamento de que não há violação ao devido processo legal, ante a ausência de procedimento administrativo prévio, por se configurar ato vinculado da administração o desligamento dos servidores, considerando que a aposentadoria acarreta automaticamente a vacância do cargo, conforme previsão legal do município. Nesse sentido:

...

Desse modo, qualquer que seja o ângulo que se analise a pretensão autoral, revela-se improcedente o pedido.”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a justiça gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)